Tribunal: TJPA
Processo: 0810412-70.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810412-70.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JACINTA SARMENTO MATOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da embargada, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alegou a inexistência de má-fé para a repetição do indébito em dobro, a necessidade de aplicação da taxa SELIC às dívidas civis e erro material na fixação dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão quanto ao índice aplicável aos juros moratórios, justificando a aplicação da taxa SELIC; e (ii) se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, devendo incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi omisso ao não indicar expressamente o índice aplicável aos juros moratórios. O STJ, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que a taxa SELIC deve ser aplicada às dívidas de natureza civil, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil.

Houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, pois, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros moratórios às dívidas de natureza civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/08/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº. 21921807) opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.,
com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID
nº. 21694255
), de lavra deste signatário, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

2. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

3. Recurso de Apelação a que se DÁ PROVIMENTO, a fim de condenar a parte ré/apelada a restituição em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais, o embargante alegou que: a) não há comprovação de má-fé do banco para a cabimento de repetição de indébito em dobro; b) E. STJ já tem posicionamento aplicando a taxa SELIC obrigatoriamente às dividas de caráter civil. Juntou julgados e requereu a concessão de efeito modificativo; c) os honorários sucumbenciais deveriam ter como referência o valor da condenação, e não o valor da causa, com esteio no art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Incialmente, entendo que os Embargos não comportam acolhimento quanto à repetição de indébito.

Entendeu-se pela necessidade de repetição de indébito em dobro e utilizou-se, como fundamento, precedente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão que determinou a repetição de indébito em dobro, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Quanto à questão dos juros moratórios, entendo que há omissão, já que não houve a indicação do índice a se utilizado.

Importante aplicar entendimento
consolidado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
a taxa de juros aplicada às dividas de natureza civil é
a taxa SELIC, sendo
inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN
, a saber:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios ‘serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 - SP (2019/0032658-0). Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 21/08/2024) (grifos nossos).

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, também defiro o pleito para corrigir erro material, já que, com esteio no art. 85, §2º, do CPC, os honorários deveriam ter incido sobre o valor de condenação, e não sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para:

a) sanar omissão quanto ao índice a ser utilizado quanto aos juros remuneratórios, para determinar a aplicação da taxa SELIC, conforme determinado pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo.

b) corrigir erro material quanto à incidência dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

“
condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa”.

LEIA-SE:

“
condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação”.

Mantidas as demais disposições do Acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025